Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-56.2004.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000242-56.2004.8.14.0000

REQUERENTE: DANIEL RUBI SIQUEIRA VALENTE, ESTADO DO PARÁ, VENINA DA SILVA COELHO, JOSE DE RIBAMAR CASTRO, MARIA DA GLORIA CARVALHO CASTRO, FABIO CARLAI CARVALHO CASTRO, CAMILLE ELVIRA CARVALHO CASTRO

REQUERIDO: SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRTACAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMNISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS RETROATIVAS. VALOR JÁ INSERTO EM PRECATÓRIO. PRECLUSÃO QUANTO À REDISCUSSÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS. CONCORDÂNCIA DA PARTE COM A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado por Maria da Glória Carvalho Castro contra decisão unipessoal que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela recorrente e que manteve a decisão de indeferimento de pagamento do retroativo das parcelas em período reclamado pelo fato de o montante ser objeto de precatório.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside em aferir se o valor retroativo de parcela reconhecida em decisão judicial transitada em julgado se encontra inserta em precatório requisitório objeto de expedição com arrimo em cálculo feito pela Contadoria do Juízo.

3.

Razões de decidir.

3.1.

Da análise dos autos, extrai-se que o acórdão nº 54.488 assegurou em favor de José de Ribamar Castro, ex-cônjuge da ora recorrente, a percepção da vantagem denominada gratificação de escolaridade incidente sobre cargo em comissão em proventos de aposentadoria. Referido julgado consignou como termo inicial a data da impetração do “mandamus”, ocorrida em 5/2/2004, tendo se operado o trânsito em julgado em 1º/4/2014.

3.2.

Diante do julgado, a agravante, juntamente com seus filhos, herdeiros do falecido, ingressaram com cumprimento de sentença postulando a diferença remuneratória a partir de fevereiro/2004. Na ocasião, foi realizado cálculo pela Contadoria do Juízo tendo por base o período de fevereiro/2004 a junho/2019, sendo apontado como valor devido pelas parcelas não pagas a importância de R$566.804,40 (quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e quarenta centavos).

3.3.

Posteriormente, foi lavrada sentença homologatória de cálculo, datada de 22/11/2021, sendo reconhecido como devida a importância apontada pela Contadoria do Juízo a ser arcada pelo Estado do Pará e determinada a expedição de precatório requisitório (id. 9999455, págs. 7/10), valendo destacar que da referida decisão não houve interposição de recurso, tendo ela transitado em julgado em 23/2/2022.

3.4.

Nesse cenário, observa-se que, diferentemente do alegado pela agravante, o período compreendido pela sentença homologatória diz respeito ao interstício de fevereiro/2004 a junho/2019, não se olvidando que houve concordância da parte recorrente em relação à expedição do precatório no valor ao norte indicado, dada a ausência de impugnação em momento oportuno, operando-se a preclusão, impossibilitando-se a discussão de valores prospectivos.

3.5.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Dispositivo.

Recurso conhecido e desprovido.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recuso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA DA GLORIA CARVALHO CASTRO contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora recorrente nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSAO/ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 19101975, págs. 1/9), historiou a agravante que figura na lide como cônjuge de José de Ribamar Castro, falecido em 24/2/2014.

Frisou que no mandado de segurança em questão foi reconhecido a seu marido o direito à gratificação de escolaridade sobre exercício de cargo em comissão.

Argumentou que o direito mencionado não foi incluído no período de março/2014 a janeiro/2022 no cálculo da pensão por morte.

Mencionou que o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito ocorreu em abril/2014 e que requereu a correção do benefício junto à autarquia previdenciária, contudo sem sucesso, dizendo que em decisão de fevereiro/2021 foi determinado que o órgão incluísse no benefício previdenciário a gratificação de escolaridade pelo exercício de cargo em comissão.

Aludiu que a autarquia foi intimada em 3/3/2021, todavia somente em janeiro/2022 foi incluída a parcela em seu benefício, aduzindo que o período de 3/3/2021 a 31/12/2021 foi pago em seis parcelas, restando o pagamento do período de março/2014 a fevereiro 2021.

Argumentou que o acórdão nº 54.488 (id. 7756304, págs. 1/11) reconheceu o direito do falecido José de Ribamar Castro ao recebimento das parcelas suprimidas desde fevereiro de 2004, no entanto, após seu óbito em fevereiro/2014, o espólio ingressou com pedido de cumprimento de sentença com vistas à cobrança do período referente ao interstício de 5/2/2004 a 24/2/2014, sendo homologado o valor de R$566.804,40 (quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e quarenta centavos), sendo determinada a expedição de precatório.

Discorreu que após o falecimento de seu cônjuge, foi-lhe deferida pesão por morte, mas a gratificação reconhecida em decisão judicial não foi objeto de pagamento em seus proventos, aludindo que por força de tutela de urgência a autarquia previdenciária efetuou a inclusão da parcela em seu benefício, com pagamento retroativo a 3/3/2021.

Afirmou que o precatório deferido por esta relatoria se reporta a diferenças salariais de 5/2/2004 a fevereiro/2014, aduzindo, assim, que o período de março/2014 a janeiro/2022 se encontra descoberto.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão agravada com o reconhecimento do período mencionado para fins de recebimento da parcela e majoração de honorários recursais.

Sem contrarrazões (id. 20283837, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso interposto e coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo Interno aviado por Maria da Glória Carvalho Castro contar decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora recorrente e que manteve a decisão de indeferimento de pagamento do retroativo das parcelas em período reclamado pelo fato de o montante ser objeto de precatório.

O inconformismo da recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Da análise dos autos, extrai-se que o acórdão nº 54.488 (id. 7756304) assegurou em favor de José de Ribamar Castro, ex-cônjuge da ora recorrente, a percepção da vantagem denominada gratificação de escolaridade incidente sobre cargo em comissão em proventos de aposentadoria, consignando, referido julgado, como termo inicial a data da impetração do “mandamus”, ocorrida em 5/2/2004, tendo o trânsito em julgado se operado em 1º/4/2014 (id. 9999455, pág. 17).

Diante do aludido julgado, a agravante, juntamente com seus filhos, herdeiros do falecido, ingressado com cumprimento de sentença postulando a diferença remuneratória a partir de fevereiro/2004, sendo, na ocasião, realizado cálculo pela Contadoria do Juízo tendo por base o período de fevereiro/2004 a junho/2019, ocasião em que foi apontado como valor devido pelas parcelas não pagas a importância de R$566.804,40 (quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e quarenta centavos), conforme id. 7756293, pág. 1.

Posteriormente, foi lavrada sentença homologatória de cálculo, datada de 22/11/2021, sendo reconhecido como devida a importância apontada pela Contadoria do Juízo a ser arcada pelo Estado do Pará e determinada a expedição de precatório requisitório (id. 9999455, págs. 7/10), valendo destacar que da referida decisão não houve interposição de recurso, tendo ela transitado em julgado em 23/2/2022 (id. 7777850, pág. 1).

Nesse cenário, tem-se que, diferentemente do alegado pela agravante, o período compreendido pela sentença homologatória compreende o interstício de fevereiro/2004 a junho/2019, não se olvidando que houve concordância por parte da recorrente com a expedição do precatório no valor ao norte indicado, dada a ausência de impugnação em momento oportuno, operando-se a preclusão, impossibilitando-se, com isso, a discussão de valores prospectivos.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/11/2024